Tribunal: TCU
Processo: 038.252/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13523/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 038.252/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cilia de Vasconcelos Figueiredo Oliveira (XXX.555.607-XX); Dilson Silva Jorge (XXX.624.067-XX); Elisa de Souza (XXX.890.467-XX); Flavia Melo Campos Leite Guimaraes (XXX.709.067-XX); Joana Darc Conceicao Lima (XXX.144.467-XX); Joao Luis Carvalho Viana (XXX.995.977-XX); Luiz Antonio Fernandes Maia (XXX.725.837-XX); Maria da Gloria Jordy Macedo (XXX.826.067-XX); Renilda Nonato da Silva (XXX.764.247-XX); Rosangela Maria Fonseca Batista (XXX.274.627-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.